Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0707358-03.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GILDO DE ARAUJO SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO AOCP DECISÃO GILDO DE ARAÚJO SANTOS impetrou o presente mandado de segurança contra ato que atribui ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP consistente na sua eliminação no Teste de Aptidão Física do concurso público para Policial Penal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Sustenta, o impetrante, que chegou ao local para realizar o Teste de Aptidão Física às 17:42 e informou ao fiscal de prova, equivocadamente, que sua turma era a de 19h; que verificou que havia errado o horário uma vez que estava na turma de 18h; que tentou localizar o fiscal para corrigir o erro, mas não logrou êxito em encontrá-lo. Aduz que encontrou um outro fiscal de prova, entretanto, foi impedido de realizar o TAF porque quando chegou ao local já havia passado de 18h. Argumenta que há ilegalidade no ato administrativo que o excluiu do certame. Pleiteia: “[...] Ante o exposto, requer e clama o Autor á V. Exa: Que seja deferida LIMINARMENTE E INALDITA ALTERA PARTS, a imediata suspensão da exclusão do Autor, ora impetrante desta fase (TAF) do certame para que o mesmo consiga seguir em frente e participar das demais etapas, pois esta será a medida que evitará que se prossiga ainda os atos lesivos contra o direito que é próprio e real do Autor e candidato capacitado e com inscrição regular do referido concurso para Polícia Penal do DF. Que, seja notificada a autoridade coatora, conforme art. 7o, I, da Lei no. 12.016/09, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações cabíveis. Que seja ouvido o membro do Parquet, conforme art. 12 da Lei no. 12.016/09; Que, conforme o § 4o da lei 12.016/09, seja o presente julgado com prioridade de julgamento em face da emergência do caso. Que seja deferida a gratuidade de justiça, em face da Lei 1050/60 e pelo fato do impetrante não poder arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, conforme declaração anexa. Por derradeiro, seja concedida a segurança pretendida, declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato do PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP na realização do TAF, e que por conseguinte excluirá o mesmo de dar prosseguimento as demais etapas do certame e a continuar participando regularmente do Concurso. [...]” O impetrante foi intimado para emendar a petição inicial quanto a autoridade coatora, para juntar o ato coator, e para recolher o preparo do mandado de segurança, uma vez que indeferida a gratuidade de justiça pleiteada (id. 44290679). Apresentou a emenda de id. 44563300 pleiteando a inclusão do Distrito Federal no polo passivo do mandado de segurança, juntou a documentação de id. 44568966 e ss. e o comprovante de pagamento de id. 44568973. É o breve relatório. O mandado de segurança é a ação com previsão constitucional por meio da qual o impetrante visa proteger seu direito líquido e certo contra ato específico, praticado por agente público e mediante prova pré-constituída. A admissibilidade da impetração demanda que o impetrante aponte concretamente o ato específico praticado, bem como a autoridade coatora responsável pelo ato impugnado. O presente mandado de segurança foi impetrado inicialmente contra o Presidente do Instituto AOCP. Intimado para esclarecer a competência deste órgão julgador para o julgamento da impetração, o impetrante pleiteou a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da lide. Sobre a autoridade coatora, a jurisprudência deste TJDFT adota o entendimento de que o órgão responsável pela realização do concurso é a parte legítima para figurar no polo passivo da impetração, uma vez que a empresa responsável pela realização da prova é mera executora do certame, in verbis: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃO CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SURDEZ UNILATERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O órgão responsável pela realização e homologação do concurso público é a parte legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança, pois a banca examinadora apenas recebe delegação para a sua realização. 3. Segundo disposição do artigo 5o II, "a" e "b" da Lei Distrital n.o 4.317/09, para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o candidato deve possuir surdez unilateral total ou surdez bilateral parcial ou total. 4. A perda auditiva neurosenssorial em grau leve não se considera surdez, para fins de concorrência em concurso público às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Segurança denegada.” (Acórdão 1414208, 07029812320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CONCURSO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DE MATEMÁTICA. ELIMINAÇÃO DA CONCORRÊNCIA POR INABILITAÇÃO TÉCNICA. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE VALIDADE A DIREITO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO RECONHECIDO PELO MEC E DERIVADO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO AMPARADO PELA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO No 2/1997 E RESOLUÇÃO CONSEP No 59/2004. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Tratando-se de mandado de segurança contra decisão que elimina candidato de concorrência em concurso público, e tendo o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal atribuição de homologar os resultados do certame e dar investidura ao cargo, possui legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança, consoante n art. 6o. §3o, da Lei no. 12.016/09. [...] 6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.” (Acórdão 1332985, 07457719020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO DA PGDF. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS. ELIMINAÇÃO. INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESULTADO DE OUTROS PROCEDIMENTOS (CONTEMPORÂNEOS E DE COMISSÕES DA MESMA BANCA). FALTA DE RAZOABILIDADE. CONTRADIÇÃO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato imputado à Procuradora-Geral do Distrito Federal, caracterizado pela não inclusão do nome do impetrante no resultado final do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros em concurso público. 2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no writ, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. 3. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; mas também aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, § 3o, da Lei n.o 12.016/2009). Reconhecida a legitimidade da Procuradora-Geral do Distrito Federal, subscritora do edital do certame da PGDF, para figurar no polo passivo de writ no qual confrontado ato que excluiu o candidato das vagas destinadas às pessoas negras. Preliminar rejeitada. 8. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1437353, 07067131220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AMICUS CURIAE. SECRETÁRIO DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO N. 850/2020. NOTA DE CORTE. NÚMERO DE QUESTÕES. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. LEGALIDADE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. [...] 2. A jurisprudência firmada no C. STJ é assente no sentido de que "a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009" (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013). 3. Se o ato indigitado coator é decisão do Tribunal de Contas do DF que arredondou, para baixo, o número de questões necessárias à aprovação de candidatos na prova objetiva, sendo a Secretária de Estado apenas executora da deliberação do órgão fiscalizador, cujo descumprimento, inclusive, enseja cominação de penalidade administrativa, tem-se que somente o Presidente daquela Corte detém legitimidade para responder à eventual correção de ilegalidade. 4. Na hipótese de anulação de questão, o número de acertos para se alcançar a pontuação mínima exigida para a classificação no concurso deve se adequar à distribuição proporcional no valor atribuído a cada questão, sendo razoável e proporcional que, se este valor corresponder a um número fracionado, seja realizado o arredondamento para baixo do número alcançado com a operação. 5. Esse proceder não implica indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória acerca da legalidade dos atos de admissão de pessoal da Administração Pública. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal acolhida, e, no mérito, segurança denegada.” (Acórdão 1322418, 07116019220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 2/3/2021, publicado no PJe: 15/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) O impetrante, intimado para emendar a petição inicial quanto ao polo passivo da impetração, pleiteou a inclusão do Distrito Federal que não praticou o ato impugnado, ou ordenou sua prática de forma concreta. Em mandado de segurança não é possível indicar o Distrito Federal como autoridade coatora, inclusive porque ele não pratica ato administrativo concretamente. Na lide, ainda que se considere a parte final da petição de emenda do impetrante (id. 44563300, pág. 7), quando menciona a pessoa do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, observa-se que não foi indicada a correta autoridade coatora, uma vez que a autoridade responsável pela realização do certame é o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, conforme consta expresso no edital de abertura do concurso público (id. 44568966, pág. 1). Portanto, o impetrante não atendeu a contento a determinação de emenda da petição inicial. Além disso, o impetrante foi intimado a recolher o preparo do mandado de segurança e juntou apenas o comprovante de pagamento de id. 44568973, sem a respectiva guia de custas, o que impossibilita o exame do efetivo recolhimento das custas da impetração. Em conclusão, o impetrante não atendeu a determinação de emenda à petição inicial do mandado de segurança, de forma que deve ser indeferida, conforme jurisprudência deste TJDFT: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COLETIVO. ICMS. REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MAIOR. BASE DE CÁLCULO INFERIOR À PRESUMIDA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE AMEAÇA CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DE LEI EM TESE PELA VIA MANDAMENTAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 266/STF. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA A CONTENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou, conferida a oportunidade ao autor para emendar a inicial, este não atender satisfatoriamente à determinação. 2. O Mandado de Segurança Coletivo se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a defesa contra a prática de atos ilegais por autoridade, operando-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. 2.1. O writ coletivo, impetrado por entidade associativa, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos ilegais em face de seus membros, em substituição processual a estes. 3. Após a determinação de emenda, verificou-se a inexistência de prova pré-constituída do alegado direito violado dos substituídos, porquanto não restou comprovado o ato ilegal por parte da autoridade coatora; tampouco houve aparelhamento de elementos convincentes a apurar o pedido exordial e, quiçá, amparar o suposto direito dos associados à restituição do ICMS alegadamente recolhido a maior. 4. A via mandamental é imprópria à discussão acerca de alegado direito à repetição de indébito tributário, a qual deve ser objeto da via judicial própria. Súmulas 269 e 271/STF. 5. Ainda que se considere que o ato administrativo que promove a cobrança de tributos possui, de fato, natureza de trato sucessivo, pois renovado a cada desconto do tributo, a decadência foi tratada na r. sentença extintiva, apenas, com finalidade argumentativa e não como prejudicial de mérito. 5.1. A constatação de que a ação mandamental se mostra incabível para a discussão travada no processo torna, por si só, prejudicada qualquer análise acerca da ocorrência do instituto da decadência. 6. A inexistência de comprovação inequívoca, por meio de provas pré-constituídas, de ocorrência ou de ameaça de ocorrência de ato coator, torna escorreita a conclusão do d. Magistrado a quo pela extinção prematura do feito, a inadmissibilidade de discussão em tese, pela via mandamental, da consonância material entre artigos de lei distrital, de ato normativo e do corpo dogmático da Carta Magna, posto que o controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos deve ser feito, na ação de Mandado de Segurança, apenas, sob uma perspectiva difusa e não sob uma ótica concentrada. Súmula 266/STF. 7. Recurso de Apelação conhecido e improvido.” (Acórdão 1412256, 07062106820218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) O §5o do mesmo art. 6o da Lei 12.016/09 determina que a segurança será denegada nas hipóteses do art. 267 do CPC/1973, atual art. 485 do CPC/2015, que disciplina a extinção do processo sem resolução do mérito. O art. 485, I do CPC/2015 estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Isso posto, com fundamento nos arts. 6o, §5o, da Lei 12.016/09, 226, I, do RITJDFT e 485, I, do CPC, indefiro a petição inicial e denego a segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora